Tribunal: CARF
Processo: 10680.725155/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.725155/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.444 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
EMPRESA DE TRANSPORTES SANTAFE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 30.
Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações
pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 111/120) interposto contra decisão no acórdão
da 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
de fls. 95/98, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
auto de infração – DEBCAD no 37.307.747-5, lavrado em 16/12/2010, no montante de R$
2.863,58 (fls. 3/6), acompanhado do Relatório Fiscal da Infração (fls. 22/23), referente ao
lançamento da multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 30, conforme
transcrição abaixo (fl. 3):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social, conforme previsto na Lei no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.725155/2010-84
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.444 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725155/2010-84

8.212, de 24.07.91 , art. 32, I, combinado com o art. 225, I e parágrafo 9o, do
Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99.
Para órgão gestor de mão-de-obra, referente ao trabalhador portuário avulso: Lei no
8.212, de 24.07.91 , art. 32, I , combinado com o art. 225, I e parágrafos 10, 11 e 12, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei no 8.212, de 24.07.91 , art. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99, art. 283, I, "a" e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, Inciso IV, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto no. 3.048, de 06.05.99.
VALOR DA MULTA: R$ 2.863,58
DOIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E CINQÜENTA E OITO
CENTAVOS . * * * **
Do Lançamento
De acordo com o relatório fiscal da infração (fls. 22/23):
I - Descrição da Infração cometida:
A empresa efetuou despesas a título de alimentação sem a devida inclusão no Programa
de Alimentação do Trabalhador - PAT. A alimentação fornecida aos empregados é um
benefício normalmente previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Entretanto, para que estas parcelas não integrem o salário de contribuição, devem ser
fornecidas de acordo com os requisitos legais, não atendidos pela Empresa de
Transporte Santa Fé Ltda, razão pela qual estão sendo enquadradas na definição contida
no artigo 28 da Lei n° 8.212/91, sendo, portanto, obrigatória a sua inclusão nas folhas de
pagamento.
II - Período da ocorrência da infração
Janeiro de 2006 a dezembro de 2007
III - Fundamento legal da Infração:
Tal procedimento constitui infração aos seguintes dispositivos legais:
- artigo 32, inciso I da Lei 8.212/91 e alterações;
- artigo 225, inciso I e & 9o do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048/99.
IV Documentos anexos:
- TIPF - Termo de início de procedimento fiscal
- TIF - Termos de intimação fiscal n° 1 e 2
- TEPF - Termo de encerramento do procedimento fiscal
- 6a alteração contratual da empresa
RELATÓRIO FISCAL DA MULTA APLICADA
A multa aplicada para a infração descrita é de R$ 1.431,79 (um mil, quatrocentos e
trinta e um reais e setenta e nove centavos), prevista nos art. 92 e 102 da Lei 8.212, de
24.07.91 e no art. 283, inciso I, alínea "a" e art. 373 do Regulamento da Previdência
Social-RPS, e cf. Portaria Interministerial MPS/MF n° 333 - DOU de 30/06/2010.
Uma vez que a empresa foi autuada anteriormente por descumprimento de obrigação
acessória, através do Auto de Infração n° 37.022.792-1 (código de Fundamentação
Legal 91), a presente multa está sendo majorada em 2 vezes, perfazendo um total de R$
2.863,58 (dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinqüenta e oito centavos).
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.444 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725155/2010-84

Da Impugnação
Devidamente cientificado do lançamento em 23/12/2010 (fl. 3), o contribuinte
apresentou sua impugnação em 24/1/2011 (fls. 36/47), acompanhada de documentos (fls. 48/91)
com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fl. 96):
Inicialmente, faz um breve relato dos fatos.
Diz que conforme atestam os documentos anexos, a impugnante está devidamente
inscrita no PAT desde o exercício de 1988, tendo renovado seu cadastro no programa
em comento também nos exercícios de 1999 e 2000, este último com validade por prazo
indeterminado.
Entende que, uma vez demonstrado que a impugnante encontrava-se devidamente
inscrita no PAT, a constituição do crédito tributário em debate padece de ilegalidade,
por violação aos artigos 3o da Lei 6.321/76, 6o do Decreto no 5/91 e 3o e 4o da Portaria
Interministerial no 5/91.
No tópico seguinte, transcrevendo vasta jurisprudência, aduz que a legislação vigente e
jurisprudência pátria são claras ao afirmar que apenas constitui fato gerador das
contribuições previdenciárias e sociais as quantias destinadas a retribuir o labor dos
empregados, o que não é o caso do auxílio-alimentação pago pela impugnante em
conformidade com as determinações emanadas das Convenções Coletivas de Trabalho
ajustadas entre os Sindicatos das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de
Minas Gerais e dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Belo Horizonte.
Requer seja julgada improcedente a cobrança da multa aplicada.
Segundo relatado pela autoridade julgadora de primeira instância (fl. 96/97):
Tendo em vista a emissão do Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011 e do Ato Declaratório
no 3 de 20/12/2011 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, DOU de
22/12/2011, o processo foi encaminhado em diligência fiscal para esclarecimento
quanto à forma de pagamento do referido benefício pela empresa.
Em pronunciamento às fls. 177 do processo 10680.725153/2010-95, a auditora fiscal
autuante esclarece que os valores a título de alimentação foram apurados a partir da
análise das contas contábeis, 3.1.1.01.0006 - com lançamentos de pagamentos à
empresa Sodexho Pass do Brasil, para fornecimento de ticket alimentação, e
3.1.2.01.0010 – com lançamentos de pagamentos realizados em favor de padarias,
restaurantes, buffet e outras empresas que fornecem alimentação, em seus próprios
estabelecimentos ou para consumo na empresa compradora.
A empresa foi cientificada do resultado da diligência, tendo-lhe sido concedido o prazo
de 30 dias para manifestação. Transcorrido o referido prazo, a empresa não se
manifestou.
Da Decisão da DRJ
A 6a Turma da DRJ/BHE, em sessão de 10 de janeiro de 2013, no acórdão no 02-
41.765 (fls. 95/98), julgou o lançamento procedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
95):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO/ FOLHA DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM A
LEGISLAÇÃO.
Deixar a empresa de preparar folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com as normas estabelecidas na
legislação específica.
Impugnação Improcedente
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.444 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725155/2010-84

Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ por via postal em 1/3/2013 (AR
de fls. 109/110) e interpôs recurso voluntário em 2/4/2013 (fls. 111/120), em síntese, com
seguintes argumentos:
Insubsistência da Penalidade
Apesar dos julgadores da 6a Turma da DRJ/BH terem reconhecido que a alimentação
fornecida pela Recorrente não compõe a base de cálculo das contribuições
previdenciárias e sociais - entenderam por bem manter a penalidade imposta no vertente
Auto de Infração sobre o fundamento de que o valor atinente à alimentação deveria ser
registrado nas folhas de pagamento, nos termos do inciso I do § 9° do artigo 225 do
Decreto 3.048/98 (Regulamento da Previdência Social).
(...) é imperioso registrar que, conforme consta no próprio relatório que acompanha o
Auto de Infração em tela, a Recorrente registrou, em sua escrituração contábil,
"despesas a título de alimentação" que, no entender da Fiscalização, deveriam ser
enquadradas como salário de contribuição, nos termos do artigo 28 da Lei n° 8.212/91:
(...) como reconhecido pela própria Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte/MG, as despesas registradas pela Recorrente a título de
alimentação de seus empregados não estão incluídas na base de cálculo das
contribuições previdenciárias, donde resta claro que não podem ser enquadradas como
salário de contribuição na forma como estabelece o artigo 28 da Lei n° 8.212/1991.
É dizer: as referidas despesas não devem ser informadas nas folhas de pagamento, posto
que, por não ser consideradas remuneração dos empregados da Recorrente, não se
enquadram dentro da base imponível das contribuições previdenciárias e sociais.
Colaciona jurisprudência do CARF.
Portanto, uma vez sobre as despesas da Recorrente com a alimentação de seus
empregados não pode haver a incidência de contribuições previdenciárias, resta
evidente a insubsistência da penalidade imposta in casu, o que confia será prontamente
reconhecido por V. Exas.
Por outro lado, caso assim não se entenda, hipótese absurda que se aventa por cautela e
pela oportunidade de defesa, importa notar que a imposição de multa pecuniária vai na
contramão da intenção da norma que lhe confere supedâneo, donde ser imperioso
demonstrar a declaração de sua ilegitimidade, por patente desvio de finalidade do ato
administrativo que a lastreia.
(...) a atuação em comento, por se apegar a uma interpretação literal dos artigos 32,
inciso I, da Lei n° 8.212/91 e 225, 225, § 9°, inciso IV, do Decreto 3.048/98, não
merece prosperar, pois deixou à margem a disposição do artigo 113, § 2°, do Código
Tributário Nacional1, norma geral de tributação, consoante artigo 146, inciso 111, alínea
"a", da Constituição Federal. Isto porque, já se viu, nenhuma obrigação acessória pode
ser exigida ou há de subsistir quando nenhuma serventia tiver à arrecadação ou à
fiscalização.
(...)
Com efeito, se a contabilidade retrata todos os valores pertinentes às verbas salariais e
não salariais pagas pela Recorrente, certo é que o Fisco Federai detinha informações
para apurar eventual recolhimento a menor de contribuições previdenciárias, tanto é que
o fez.

1 Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
(...)
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.444 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725155/2010-84

Ora, o que efetivamente importa, nos termos do art. 113, §2°, do CTN, é que todas as
informações constem na escrituração contábil e não se prejudique o interesse da
arrecadação e da fiscalização.
(...)
De fato, não há qualquer prejuízo à fiscalização.
Ademais, se os registros contábeis deram suporte a constituição de crédito tributário
sobre as despesas da Recorrente com alimentação, é de se concluir que a suposta falta
de informação destes na folha de pagamento nenhum dano trouxe ao Fisco, em nada
impedindo o trabalho de averiguação da regularidade dos créditos previdenciários.
Reitere-se, é excesso de formalismo, absolutamente incompatível com a regra do art.
113, § 2°, do CTN, razão pela qual não pode perdurar em homenagem aos princípios da
proporcionalidade e da instrumentalidades das formas.
Colaciona jurisprudência do STJ e CARF.
Destarte, inexistindo obrigação de recolhimento de contribuição previdenciária sobre
despesas de alimentação supostamente não informadas em folhas de pagamento e sendo
certo que a escrituração contábil da Recorrente assegura à Administração Pública o
exercício pleno e eficaz de seu poder-dever de fiscalização, nos exatos contornos do que
estabelece o artigo 113, §2°, do CTN, o reconhecimento da insubsistência do ato
administrativo cominador da multa ora impugnada é medida que se impõe.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O Recorrente pleiteia o afastamento da multa por descumprimento de obrigação
acessória sob o argumento de que a decisão de primeira instancia reconheceu que as despesas
com alimentação de seus empregados não estão incluídas na base de cálculo das contribuições
previdenciárias e, assim sendo, não podem ser enquadradas como salário de contribuição na
forma como estabelece o artigo 28 da Lei n° 8.212 de 1991. Posto que, por não ser considerada
remuneração dos empregados da Recorrente, entende que tais despesas não devem ser
informadas nas folhas de pagamento. Afirma que nos termos do artigo 113, § 2° do CTN é
necessário que todas as informações constem na escrituração contábil e não se prejudique o
interesse da arrecadação e da fiscalização. Ressalta que não houve prejuízo à fiscalização uma
vez que a contabilidade retrata todos os valores pertinentes às verbas salariais e não salariais
pagas pelo Recorrente.
Inicialmente, oportuno deixar consignado que, de acordo com o Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF (fl. 24) no curso do procedimento fiscal, além do
auto de infração no 37.307.747-5, objeto do presente processo, foram efetuados os seguintes
lançamentos:
- AI no 37.307.750-5 (Comprot 10680.725.151/2010-04) — de contribuições de
segurados - Acórdão DRJ/BHE 10/01/2013 – impugnação procedente - processo
arquivado;
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.444 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725155/2010-84

- AI no 37.307.751-3 (Comprot 10680.725.152/2010-41) — de contribuições para
Terceiros - Acórdão DRJ/BHE 10/01/2013 – impugnação procedente - processo
arquivado;
- AI no 37.307.748-3 (Comprot 10680.725.156/2010-29) – por não descontar e
arrecadar contribuições de seus segurados (CFL 59) - Acórdão DRJ/BHE
10/01/2013 – impugnação procedente – processo arquivado;
- AI no 37.307.746-7 (Comprot 10680.725.154/2010-30) — por apresentar GFIP
sem os dados e valores acima mencionados (CFL 68) - Acórdão DRJ/BHE
10/01/2013 – impugnação procedente – processo arquivado;
- AI no 37.307.749-1 (Comprot 10680.725.157/2010-73) – por informar a GFIP
com omissões e erros (CFL 78) - Acórdão DRJ/BHE 10/01/2013 – impugnação
procedente – processo arquivado; e
- AI no 37.307.752-1 (Comprot 10680.725.153/2010-95) – por informar a GFIP
com omissões e erros (Patronal e SAT/RAT) - Acórdão DRJ/BHE 10/01/2013 –
impugnação procedente – processo arquivado.
Da multa por descumprimento de obrigação acessória
O motivo da autuação, conforme descrito no relatório fiscal, foi o fato da empresa,
no período de janeiro 2006 a dezembro de 2007 não ter incluído em sua folha de pagamento
valores pagos aos seus segurados empregados a título de alimentação.
Os dispositivos legais da multa aplicada foram informados no auto de infração
(fl. 3) e seguem abaixo reproduzidos, com redação vigente à época dos fatos:
Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
(...)
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.187-13, de 2001).
Parágrafo único. O reajuste dos valores dos salários-de-contribuição em decorrência da
alteração do salário mínimo será descontado quando da aplicação dos índices a que se
refere o caput. (Incluído pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).

Decreto no 3.048 de 6 de maio de 1999.
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos;
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.444 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725155/2010-84

(...)
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, empresário, trabalhador autônomo ou a este equiparado, e demais
pessoas físicas;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual; (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de
1999)
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os
descontos legais; e (grifos nossos)
V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado
ou trabalhador avulso.
(...)
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este Regulamento e com
os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social;
(...)
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...)
V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que houver passado em julgamento administrativo a decisão condenatória ou
homolocatória da extinção do crédito referente à infração anterior.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do
pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação
anterior. (Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007)
(...)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
(...)
IV - a agravante do inciso V do art. 290 eleva a multa em três vezes a cada reincidência
no mesmo tipo de infração, e em duas vezes em caso de reincidência em infrações
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.444 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725155/2010-84

diferentes, observados os valores máximos estabelecidos no caput dos arts. 283 e 286,
conforme o caso; e
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Assim, vigentes os dispositivos legais e normativos que impõem a aplicação de
penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória, sendo a atividade do lançamento
vinculada e obrigatória, não pode a autoridade lançadora deixar de executá-la sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Conforme relatado pela autoridade julgadora de primeira instância (fl. 98):
(...) em razão de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, expedido em virtude de jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça relativa a créditos tributários lançados sobre o pagamento
de auxílio alimentação, sob o fundamento de falta de inscrição no PAT, os lançamentos
relativos às obrigações principais foram revistos de ofício.
Entretanto, consoante se extraí do transcrito § 9o do inciso I do art. 225 do RPS, as
Folhas de Pagamento devem registrar, em destacado, tanto as parcelas base de
contribuições previdenciárias, como as que não sofrem a aludida incidência.
Assim, independentemente de se prevalecer o entendimento da impugnante, de que a
alimentação fornecida aos empregados não é base de contribuição previdenciária, a
referida verba deveria constar registrada nas Folhas de Pagamento, o que não se
verificou. Comprovado nos autos, portanto, a ocorrência da infração.
(...)
Pertinente ao caso concreto, a observância da disposição contida no § 3o do artigo
113 do CTN, abaixo reproduzido, no sentido de que a obrigação acessória se converte em
obrigação principal pelo simples fato da sua inobservância:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. (grifos nossos)
Nos termos do artigo 136 do CTN, a responsabilidade por infrações à legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.444 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.725155/2010-84

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assim, uma vez que foi constatado que o contribuinte deixou de incluir em suas
folhas de pagamento valores pagos aos seus segurados empregados a título de alimentação,
restou, portanto, caracterizada a ocorrência do fato gerador da multa e a aplicação da penalidade
foi realizada corretamente, não podendo ser afastada como pretende o Recorrente, não
merecendo reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital